Tribunal: TCU
Processo: 011.123/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional propondo que seja realizado ato de fiscalização e controle "acerca do significativo aumento de preços de fertilizantes e insumos agrícolas com fortes indícios de prática de cartel, e graves prejuízos aos produtores rurais, à economia nacional e aos consumidores em geral".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, com base na proposta de fiscalização e controle 19/2022. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 232, III, do RI/TCU e art. 4o, I, "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR/CD) que a fiscalização relativa a infrações à ordem econômica, como formação de cartel, aumento arbitrário dos lucros, retenção ilegítima de produtos, compete ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conforme dispõem os arts. 9o, II, e 36 da Lei 12.529/2011; 9.3. informar à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR/CD) que matéria conexa a esta solicitação e de relevante interesse dessa Comissão, passível de ser desenvolvida por esta Corte e pertinente ao contexto exposto na justificativa da PFC 19/2022, está sendo apreciada no TC Processo 044.686/2021-8 (acompanhamento do Programa Nacional de Fertilizantes), sob relatoria do ministro-substituto Marcos Bemquerer, e os resultados ser-lhe-ão encaminhados tão logo o Tribunal delibere sobre o processo; 9.4. dar ciência desta deliberação ao presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR/CD); 9.5. encerrar os autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.